Tribunal: TJDFT
Processo: 0005908-19.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005908-19.2017.8.07.0019 RECORRENTE: MIGUEL GONÇALVES VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DA MUNIÇÃO APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA.CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois sobreleva ao caso o fato de o réu portar expressiva quantidade de munição acompanhada da arma de fogo. Consta dos autos que, em busca pessoal, os policiais encontraram uma arma calibre .22 municiada e engatilhada no bolso esquerdo da calça jeans do apelante. Na continuidade da busca, eles encontraram mais 21 (vinte uma) munições do mesmo calibre. 2. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 O e 54, firmou o entendimento de que a prisão, para fins de cumprimento de pena, só é permitida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo admitida, por outro lado, a prisão cautelar quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.1. Tendo o réu respondido ao processo em liberdade e inexistindo alteração fática que justifique a sua prisão cautelar, deve ser mantido o seu direito de recorrer em liberdade. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput, inciso II do Código Penal, argumentando não ser possível a exasperação da pena-base utilizando-se conduta elementar do tipo penal, inexistindo justo motivo para tanto, restando configurado o bis in idem. Colaciona, nesse aspecto, julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Requer, por fim, que as intimações sejam realizadas em nome da Defensoria Pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006